Tribunal: STJ
Processo: 1002123-72.2022.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827647 - SP (2025/0004571-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LEILA PEREIRA BORTHOLIN
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANITELLI AMADEU - SP202934
ANA PAULA DOS SANTOS - SP317028
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: THIAGO CAMARGO GARCIA - SP210837
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ.
MATERIALIDADE PARA A APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
PENA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que
1
possibilita ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o julgador não
está adstrito à prova que a parte entende lhe seja mais favorável, mas pode formar a sua
convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos.
. Desse modo, para aferir as alegações da recorrente e afastar as premissas firmadas pelo
2
Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e do livre
convencimento motivado, seria necessário o revolvimento do conteúdo-fático probatório dos
autos, procedimento vedado na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
. Na situação, a questão controvertida nos autos foi solucionada com fundamento em lei local.
3
Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da
incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
. Agravo interno desprovido.
4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51733127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 33530fa7-89c0-4d79-9ace-b10fa1531401

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 33530fa7-89c0-4d79-9ace-b10fa1531401

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827647 - SP (2025/0004571-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LEILA PEREIRA BORTHOLIN
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ANITELLI AMADEU - SP202934
ANA PAULA DOS SANTOS - SP317028
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: THIAGO CAMARGO GARCIA - SP210837
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
DEMISSÃO
A
BEM
DO
SERVIÇO
PÚBLICO. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA N. 7
/STJ. MATERIALIDADE PARA A APLICAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM
SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que
1
possibilita ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o julgador não
está adstrito à prova que a parte entende lhe seja mais favorável, mas pode formar a sua
convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos.
. Desse modo, para aferir as alegações da recorrente e afastar as premissas firmadas pelo
2
Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e do livre
convencimento motivado, seria necessário o revolvimento do conteúdo-fático probatório dos
autos, procedimento vedado na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
. Na situação, a questão controvertida nos autos foi solucionada com fundamento em lei local.
3
Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da
incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEILA PEREIRA BORTHOLIN
contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.516):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. EXAME DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA51265337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:36
Código de Controle do Documento: fca9347a-cbf3-4b21-af3d-90723f395b96

VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZ. SÚMULA
N.
7/STJ.
MATERIALIDADE
PARA
A
APLICAÇÃO
DA
PENA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL.
SÚMULA N. 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Nas razões do agravo, a insurgente alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7
/STJ, sustentando que "é permitido sim que o poder judiciário adentre ao mérito da
decisão administrativa para verificar a existência de abuso, proporcionalidade e
razoabilidade" (e-STJ, fl. 1.541).
Aduz que (e-STJ, fl. 1.544):
2 – Que está Corte Especial por tudo que consta neste processo, com
fundamento no voto vencido que frisa-se, compõe o acordão, ao analisar a
razoabilidade, a proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana,
entenda pela ausência de prova robusta da materialidade e que, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, ao decidir pela demissão da agravante
atenta contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Devendo,
portanto, a razoabilidade da decisão e proporcionalidade serem analisadas,
especialmente neste caso em que temos que uma servidora com mais de 29
anos de prestação de serviço ao Estado de São Paulo sem qualquer punição
em seu prontuário.
Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, no que concerne à valoração das
provas, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento
motivado, que possibilita ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos.
Ou seja, o julgador não está adstrito à prova que a parte entende lhe seja mais
favorável, mas pode formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos
constantes dos autos.
Ademais, o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada
do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos
e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um
desses elementos a sua devida valoração.
Desse modo, para aferir as alegações da recorrente e afastar as premissas
firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das
Documento eletrônico VDA51265337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:36
Código de Controle do Documento: fca9347a-cbf3-4b21-af3d-90723f395b96

provas e do livre convencimento motivado, seria necessário o revolvimento do
conteúdo-fático probatório dos autos, procedimento vedado na via especial, nos termos
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à alegada ausência de materialidade para a aplicação da pena de
demissão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dirimiu a controvérsia sob a
seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 1.315-1.317; sem destaques no original):
Instaurou-se processo administrativo disciplinar (SEDUC no 1899147/2020)
em desfavor da apelante, Professora de Educação Básica II, com cargo de
Diretora de Escola Estadual “Prof. Dr. Renê Albers” no ano de 2015, nos
seguintes termos (Portaria no 1159/2018 fls. 953/954):
I De acordo com informações constantes dos autos, no primeiro semestre de
2015, por duas ocasiões, a indiciada teria solicitado ao zelador da escola,
Alexandre Alberto Cândido, que transportasse duas caixas plásticas repletas
de gêneros alimentícios destinada à merenda dos alunos (caixas de
hamburguer, ervilha, atum, molho de tomate, sucos e cereais) para o carro
da indiciada, o que foi providenciado. Esses fatos teriam ocorrido após a
realização de reuniões de ATPC, por volta das 19h30, sendo que os gêneros
alimentícios não foram utilizados na merenda escolar;
II Também consta dos autos que num determinado dia do segundo semestre
de 2015, a pedido da indiciada, a funcionária da limpeza, Daniele Pedroso
de Lima Cesar, teria transportado até o porta-malas do carro de Leila
Bortholin, dois sacos pretos, usados para acondicionar lixo, contendo
laranjas destinadas à merenda dos alunos. Segundo o apurado, tal fato se
deu antes do recreio, no período da manhã, sendo que as frutas não foram
utilizadas na merenda escolar.
O processo administrativo culminou com a imposição de pena de demissão a
bem do serviço público, por violação ao contido nos arts. 241, incisos III, IX,
XII e XIV, 242, inciso II, 251, inciso V, 252, 256, incisos II, 257, II, VI e XIII,
todos da Lei Estadual n.o 10.261/68 (fls. 1137).
Pois bem.
O controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se limita
à observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o exame do mérito
administrativo (cf. AgRg no REsp 1264526/RS, REsp 876.514/MS, MS
15.175/DF, MS 10.906/DF, RMS 13.542/SP).
Não se vislumbram vícios formais ou ilegalidades que maculem o processo
administrativo disciplinar.
Como bem exposto pelo douto magistrado:
(...) a reclamante teve seus interesses patrocinados por advogado
constituído na instância administrativa (fls. 973), tendo sido devidamente
interrogada (fls. 974), apresentando defesa prévia e arrolado testemunhas
(fls. 977/979), e após a colheita da prova, apresentou alegações finais (fls.
1046/1060).
Documento eletrônico VDA51265337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:36
Código de Controle do Documento: fca9347a-cbf3-4b21-af3d-90723f395b96

Das cópias extraídas do referido procedimento disciplinar, evidencia-se que
foram observados os direitos ao contraditório e ampla defesa, além do
devido processo legal, não havendo sequer impugnação pela autora a esse
respeito nesta seara judicial.
Embora a apelante se insurja contra a decisão proferida no procedimento
administrativo, certo é que descabe a intervenção judicial para reapreciação
da prova ou para exame da adequação da penalidade administrativa.
O exame deve estar adstrito à legalidade do processo administrativo e da
pena em si. Seria necessário o reconhecimento de ilegalidade flagrante
sobre o procedimento, sobre a produção da prova ou sobre a apenação.
E não se observam tais vícios no presente caso.
Não compete o exame sobre a justiça da pena. Não cabe substituição da
autoridade administrativa pela autoridade judicial.
O servidor está submetido à autoridade disciplinar de seu superior
hierárquico. O reconhecimento de desproporcionalidade ou falta de
razoabilidade implica mensuração da pena. A substituição por pena menos
grave é matéria adstrita a recurso administrativo, mas não a decisão judicial.
O e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “caracterizada a conduta
para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada
penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a
aplicação de pena diversa” (AgInt no REsp 1.517.516/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves).
A decisão é típico ato vinculado quanto à penalidade.
Nos termos dos arts. 251, V c. c 256, II, da Lei n. 10.261/68, aplicável ao
caso:
“Artigo 251 - São penas disciplinares:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - multa;
IV - demissão;
V - demissão a bem do serviço público; e
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade
(...)
Artigo 256 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:
I - Revogado;
II - procedimento irregular, de natureza grave; (...) ”
Tanto a infração quanto a sanção têm previsão legal. Observa-se perfeita
correlação entre os preceitos primário e secundário, que revela a
proporcionalidade da pena de demissão a bem do serviço público.
Ausente a ilegalidade, seja do procedimento, seja da pena, há de se manter
a sentença de improcedência do pedido, desprovido o recurso.
Nos termos acima, verifica-se que a questão controvertida nos autos foi
solucionada com fundamento em lei local. Logo, torna-se inviável, em recurso especial,
o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n.
280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário."
Documento eletrônico VDA51265337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:36
Código de Controle do Documento: fca9347a-cbf3-4b21-af3d-90723f395b96

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
TÉCNICO
E
PROCESSAMENTO DE DADOS. ISS. ANÁLISE DE CONTRATOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL 14.107/2005. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem decidiu, após a análise de provas e do contrato, que
os serviços contratados e prestados não estariam restritos à mera prestação
de serviços de suporte técnico.
Entendimento diverso implicaria o reexame de contratos e do contexto fático-
probatório dos autos, circunstâncias que redundariam na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é inviável.
Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
28/10/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM SEDE DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINTA
"NOSSA CAIXA". ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, IV E 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE PROVAS E DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
LEI N. 13.286/2008. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. ART. 85,
§2o, DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Documento eletrônico VDA51265337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:36
Código de Controle do Documento: fca9347a-cbf3-4b21-af3d-90723f395b96

2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática e
de cláusulas contratuais, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em
conformidade com as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de legislação estadual, o que interdita o exame do recurso
especial. Com efeito, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicável ao
caso por analogia: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
4. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta ao art. 85, §2o, do
CPC/2015 e essa questão não foi suscitada nos embargos de declaração
opostos na origem. Ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
5. No tocante ao alegado dissenso jurisprudencial, o cotejo analítico nos
moldes exigidos no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do
RISTJ, ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdão recorrido e
paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação
do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas
não satisfaz esse requisito recursal.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.931.742/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024
Em relação ao dissídio jurisprudencial, impende registrar que, consoante
iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
a
alínea , ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp
c
n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
27/2/2018
DJe de
).
8/3/2018
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:36
Código de Controle do Documento: fca9347a-cbf3-4b21-af3d-90723f395b96

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.647 / SP
Número Registro: 2025/0004571-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021237220228260457
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEILA PEREIRA BORTHOLIN
ADVOGADOS : ALEXANDRE ANITELLI AMADEU - SP202934
ANA PAULA DOS SANTOS - SP317028
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: THIAGO CAMARGO GARCIA - SP210837
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO OU
READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEILA PEREIRA BORTHOLIN
ADVOGADOS : ALEXANDRE ANITELLI AMADEU - SP202934
ANA PAULA DOS SANTOS - SP317028
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: THIAGO CAMARGO GARCIA - SP210837
Documento eletrônico VDA51651973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 77bee3f9-8358-4048-9d9b-42ab688c1b73

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 77bee3f9-8358-4048-9d9b-42ab688c1b73